Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA.
1. A densidade, a coesão e a harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, comprovam a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito no art. 157, §2o, incisos II e VI, do Código Penal, cometido pelo acusado.
2. Verificado que a sentença não considerou determinada circunstância judicial alegada pelo recorrente como incorreta para agravar a pena na primeira fase, cabível o não conhecimento do pleito nesse sentido.
3. A jurisprudência desta Corte vem permitindo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
4. Em se tratando de réu multirreincidente, o eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser efetivada de forma parcial, de forma a preponderar a reincidência.
5. A quantidade de agentes envolvidos no crime de roubo é fundamento idôneo para aplicar a majoração do 157, §2o, inciso II, do CP, acima do mínimo legal.
6. Recurso conhecido e improvido.